Tribunal: TJES
Processo: 5001409-82.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-02-21

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – SEGURO DPVAT –

NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRADO – INADIMPLÊNCIA NA DATA DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA -
LAUDO PERICIAL
QUE
CONFIRMA LIMITAÇÃO FUNCIONAL – PROPORCIONALIDADE NOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEI – RECURSO

DA SEGURADORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

O nexo de causalidade entre a debilidade d
o
autor e o acidente ocorrido restou demonstrado através do laudo pericial, em que o perito concluiu que em decorrência do acidente automobilístico, o periciado apresenta limitação na função e na amplitude de movimentos do ombro superior direito

3
.
Ainda que inadimplente na data do acidente,
o apelante faz jus à indenização do seguro obrigatório,
consoante a
Súmula 257, do STJ:
“a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

4
.
Consider
ando
que a lesão foi causada pelo acidente de trânsito, resultando em debilidade permanente no ombro superior direito (25%), em grau leve (25%)
,
mantém-se a condenação no
percentual de 25% de 25% que resulta em 6,25% do valor máximo de R$ 13.500,00, ou seja, R$ 843,75.

5
.
Em consonância com

o
Tema 898, do STJ
, a correção monetária deve
ser aplicada
de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação
,
vedada a cumulação.

6
.
Recurso
conhecido e
des
provido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais,
para 1
7
% (d
ezessete
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, em favor d
o causídico do apelado
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001409-82.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: WELLINGTON DE JESUS BARBOSA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – SEGURO DPVAT –

NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRADO – INADIMPLÊNCIA NA DATA DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA -
LAUDO PERICIAL
QUE
CONFIRMA LIMITAÇÃO FUNCIONAL – PROPORCIONALIDADE NOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEI – RECURSO

DA SEGURADORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

O nexo de causalidade entre a debilidade d
o
autor e o acidente ocorrido restou demonstrado através do laudo pericial, em que o perito concluiu que em decorrência do acidente automobilístico, o periciado apresenta limitação na função e na amplitude de movimentos do ombro superior direito

3
.
Ainda que inadimplente na data do acidente,
o apelante faz jus à indenização do seguro obrigatório,
consoante a
Súmula 257, do STJ:
“a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

4
.
Consider
ando
que a lesão foi causada pelo acidente de trânsito, resultando em debilidade permanente no ombro superior direito (25%), em grau leve (25%)
,
mantém-se a condenação no
percentual de 25% de 25% que resulta em 6,25% do valor máximo de R$ 13.500,00, ou seja, R$ 843,75.

5
.
Em consonância com

o
Tema 898, do STJ
, a correção monetária deve
ser aplicada
de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação
,
vedada a cumulação.

6
.
Recurso
conhecido e
des
provido, com majoração dos honorários advocatícios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de apelaç
ão
cíve
l
interposta p
ela

SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
contra
a
r.
sentença
(ID n. 5617423),
proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
Cível

da
Comarca
de
São Mateus
-ES
,
que julgou parcialmente procedente
s
os pedidos
formulados por
WELLINGTON DE JESUS BARBOSA
para condenar
a
SEGURADORA LÍDER CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. ao pagamento de indenização por limitação funcional parcial d
e
membro,
no importe de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), corrigidos desde o pagamento administrativo, com juros moratórios desde
a
citação,
e rejeitou
o pedido de indenização de R$ 1.380,00 (um mil trezentos e oitenta reais) a título de DAMS.

Condenou, igualmente as partes ao pagamento das despesas e das custas processuais, bem como honorários de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade do apelado, ante o benefício da gratuidade da justiça concedido.

Em suas razões recursais (ID n. 5617425), a SEGURADORA LÍDER CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. sustenta
(i)
a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre as despesas médicas apresentadas e o acidente;

(ii)
a inadimplência do proprietário do veículo na data do acidente automotor, com pagamento do prêmio após o sinistro e, não sendo considerado licenciado, deixa de ter direito à cobertura em caso de acidente;
(iv)
seja aplicado o índice de correção monetária desde a data do evento danoso e afastada a incidência da SELIC.

Diante de tais premissas, requer sejam julgados improcedentes os pedidos ante a ausência de nexo de causalidade e pela inadimplência do prêmio na data do acidente.

Subsidiariamente, requer seja a condenação corrigida da data do evento danoso, sem incidência da SELIC, além da inversão dos ônus da sucumbência.

Sem c
o
ntrarrazões
(
ID n. 5617430
).

Na origem,

foi ajuizada ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, no qual
o
autor afirma ter sido vítima de acidente de trânsito no dia
10/02/2019 e que,
em razão da queda, foi levado para o Hospital Dr. Roberto Arnizaut Silvares em São Mateus, onde foram realizados exames e constatado que o requerente sofreu uma fratura complexa do platô tibial do joelho direito
e ombro
, permanecendo internado para a realização de um procedimento cirúrgico com a fixação de placas e parafusos,
resultando
em debilidade permanente, incapacidade permanente e deformidade permanente, requerendo o pagamento do seguro.

O

nexo de causalidade entre
o acidente e
a debilidade d
o apelado
restou demonstrado através do laudo pericial
(ID n.
11434611
)
,
em que
o perito
concluiu
que em decorrência do acidente automobilístico, o periciado apresenta limitação na função e na amplitude de movimentos do ombro superior direito,
como se vê:

Quesitos do Requerente (id. Nº 111434611):

1) Qual parte/membro do corpo do requerente sofreu lesão;

Resposta:
O periciado teve lesão na perna direita e ombro direito.

2) Se esta lesão resultou em debilidade permanente, perda ou inutilização de membro sentido ou função (resposta especificada); Resposta: Sim,
o periciado apresenta limitação na função e na amplitude de movimentos do membro superior direito.

3) Em caso afirmativo do quesito acima, favor especificar- em percentual, a gravidade da lesão;

Resposta:
A lesão comprometeu em 25% a função do membro superior direito.

A
pesar de o perito apontar que houve lesão na perna direita e ombro direito,
o douto magistrado de primeiro grau considerou os
relato
s
de recuperação da função da perna direita,
destacando as limitações, apenas, do braço direito
(
ID n.
5617412).

Restou comprovado que
a
lesão comprometeu em 25% a função do membro superior direito
, fato que demonstra o nexo de causalidade para o recebimento da indenização.

No que concerne à alegada inadimplência d
o proprietário do veículo e
vítima
do acidente
, destaca-se que o

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de via Terrestre
(DPVAT) não tem por lastro uma relação jurídica contratual estabelecida entre o proprietário do veículo e as seguradoras que compõem o correlato consórcio, possuindo natureza eminentemente social.

Trata-se de um seguro regido pela Lei nº 6.194/1974, que tem por objetivo minimizar os danos advindos da circulação de veículos automotores, que impactam sobremaneira, as pessoas envolvidas no acidente e, reflexamente, ao Sistema Único de Saúde.

Daí porque a Súmula 257, do STJ, reconhece que
“
a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”
,
entendimento este que continua a ser externado no colendo STJ, ainda que o proprietário seja vítima no acidente, como no caso em apreço:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PAGAMENTO DO PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO POR OCASIÃO DO SINISTRO. FATO QUE NÃO IMPEDE O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, AINDA QUE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SEJA VÍTIMA DO ACIDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 257 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O inadimplemento do segurado quanto ao pagamento do prêmio na data do sinistro não inibe o pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, mesmo que o proprietário do veículo seja vítima do acidente
.

2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.899.239/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Dito isso, deve ser mantida a indenização, ainda que na data do acidente a vítima estivesse inadimplente, destacando-se, desde já, que o pagamento foi realizado.

Com relação ao

cálculo da indenização, observa-se o

disposto no artigo 3º, da Lei nº 6.194/1974:

Art. 3° Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2° desta Lei compreendem as indenizações por morte, por
invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada
: (...)

II ate R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1° No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que nao sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica,
classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo
:

I quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, sera efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste paragrafo, procedendo-se, em seguida, a redução proporcional da indenização que correspondera a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de media repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

§ 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos.

Considerada a
debilidade constatada
, o douto magistrado de primeiro grau realizou o cálculo indenizatório da seguinte forma:

[...] Desta feita, temos:
lesão ombro superior direito (25%), em grau leve (25%), por conseguinte, 25% de 25% que resulta em 6,25% do valor máximo de R$ 13.500,00, ou seja, R$ 843,75.

[...] Assim,
é devido ao autor o montante de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), com a incidência de correção monetária a contar do requerimento administrativo em 25 de junho de 2019 (id. Nº 5269374, fl. 07)1, observado o índice INPC/IBGE da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo. Por outro lado, a contar da citação em 23 de fevereiro de 2021 (comparecimento com contestação, dada a ausência de AR) incide apenas juros moratórios pela Taxa Selic, cessada a incidência da correção monetária.
[...]
(destaque).

Mostra-se escorreita a decisão do magistrado que considerou a debilidade contatada pericialmente, vinculando-a ao percentual previsto na legislação, razão porque deve ser mantida a indenização fixada.

Quanto ao pedido de afastamento das despesas médicas apresentadas, observo que o douto magistrado rejeitou o pedido de pagamento das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS),
“uma vez que os comprovantes apresentados com a exordial se referem a período anterior (2018) ao acidente de trânsito narrado na petição inicial (2019)”,
inexistindo ponto controvertido quanto a esse quesito.

Com relação a

correção monetária da indenização do seguro DPVAT,

o STJ, no
Tema 898
, fixou a seguinte tese jurídica
“
A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso".

E
m
consonância com a jurisprudência pacificada no colendo STJ, a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO.
[...] 2.
Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada,
merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação.

3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no REsp n. 1.757.675/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

Na hipótese específica de indenização do seguro DPVAT, já se manifestou este egrégio Tribunal, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL INDENIZAÇÃO SEGURO DPVAT PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA MÉRITO PROVA DO ACIDENTE E DO DANO DELE DECORRENTE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE DESDE O EVENTO DANOSO ATÉ A CITAÇÃO INPC JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO TAXA SELIC RECURSO DESPROVIDO. (...)
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual deve ocorrer a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação
(AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019). 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170122664, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

Assim, deve ser mantida
a sentença quanto
a incidência
da correção monetária de acordo com o
INPC, desde o evento danoso até a citação. Os juros de mora, por sua vez, devem ser mantidos de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação. Observa-se, desde já, que a partir da citação é
vedada a cumulação
de juros com a correção monetária.

Pelo exposto,

conheço do recurso da SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
para 1
7
% (d
ezessete
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, em favor d
o causídico do apelado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 17 (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Acompanho o voto de relatoria.